Tribunal: TJDFT
Processo: 0751525-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751525-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSE AMERICO VILAR DE SENA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Penhora – Aposentadoria – Coisa Julgada – Antecipação da Tutela Recursal – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem, hodiernamente, ser cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE 20%. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos não prejudica o sustento do Executado/Agravante, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito Executado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1952141, 0735722-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 3. Cabe à parte interessada comprovar que a penhora efetivada em suas contas bancárias recaiu sobre verbas salariais e que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de seus familiares. 4. Recurso conhecido e não provido."(Acórdão 1948822, 0741063-55.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Portanto, em tese, há probabilidade de provimento do recurso para concessão em parte da antecipação de tutela recursal pleiteada, no que tange à penhora da aposentadoria. Contudo, as peculiaridades do caso em exame evidenciam que a questão posta em julgamento – possibilidade de penhora sobre a aposentadoria percebida pelo agravado JOSE AMERICO VILAR DE SENA junto ao INSS – já foi objeto de apreciação por esta Oitava Turma Cível no julgamento dos Agravos de Instrumento n.o 0707366-82.2020.8.07.0000 e 0728658-26.2020.8.07.0000. A despeito de ter firmado entendimentos contrários à penhora de verbas de natureza salarial à época, o exame não se operou sobre a penhora da própria aposentadoria, mas em face de decisão que desconstituiu a penhora efetivada em conta corrente do devedor e outra que indeferiu a expedição de ofício à FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais com vistas a verificar a existência de planos de previdência privada/complementar em nome do agravado e seus respectivos valores com o desiderato de penhorá-los. Muito embora em casos como o em análise, considerando os rendimentos percebidos pelo devedor e o atual entendimento da jurisprudência, tenha deferido em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos, a possibilidade de violação à coisa julgada impede o deferimento liminar da pretensão recursal. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo ser o caso de aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão ao Colegiado, notadamente em razão do histórico de rendimentos do devedor ser de 2019. Para além, não está evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta o simples fato da agravante sofrer os prejuízos decorrentes do arquivamento provisório do feito executivo e início do curso da prescrição intercorrente, à míngua de comprovação concreta do perigo na demora. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de efeito suspensivo. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator